Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA - CPF: 026.399.341-80 (APELADO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelação no 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Apelado
: LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelação no 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Apelado
: LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Ação:
Ação de Consignação e Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral, proposta por
LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA
em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o banco requerido devolva em dobro todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, os quais deverão ser compensados com os valores recebidos pela requerente (R$2.138,28), após devidamente atualizados. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.102422523): Alega que o contrato é legal e foi devidamente entabulado pela apelada, que foi devidamente informado quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas e vencimentos. Sustenta que nenhum valor foi cobrado indevidamente, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais. Requer a readequação da verba sucumbencial arbitrada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 102422528).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelação no 1002346-97.2020.8.11.0041

Apelante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Apelado
: LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA

3a Vara Cível da Comarca da Capital

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Ação:
Ação de Consignação e Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral, proposta por
LARISSA RHAFAELA SARAIVA SILVA
em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o banco requerido devolva em dobro todos os valores debitados da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, os quais deverão ser compensados com os valores recebidos pela requerente (R$2.138,28), após devidamente atualizados. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, no montante de R$2.138,28, para ser pago em 12 parcelas de R$470,83, descontadas na conta corrente da autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que o banco requerido
não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da contratação, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes e os termos da contratação, limitando-se a colacionar “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por considerar insuficientes os documentos juntados para comprovar a origem e evolução do débito.
Empréstimo pessoal não consignado que teria sido contratado por meio de terminal eletrônico. Conjunto probatório baseado única e exclusivamente em telas do sistema informatizado do banco, produzidas unilateralmente por ele.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1038424-53.2017.8.26.0114; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)

Ademais, em que pese o requerido alegar que o empréstimo tenha sido contratado no aplicativo,
tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxima porque a requerente informa que tentou devolver o valor depositado em sua conta, por meio do SAC da empresa requerida.

Assim, incumbia ao banco requerido demonstrar que o empréstimo foi devidamente contratado pela parte autora,
o que não se verificou no caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO 1
. Contrato juntado pela Reclamada não é suficiente para comprovar a suposta contratação de financiamento firmada por meio de aplicativo. Ausência de outros elementos que demonstram a contratação da suposta operação de financiamento. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC. 3.
Danos morais configurado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade desempenhada. 4. Reconhecida a ofensa de ordem moral, o valor da reparação dever observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1047805-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Dessa forma,
não demonstrada a regularidade da contratação,
os valores descontados na conta da autora comportam restituição
e
a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito aos ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução de valores e o recebimento de indenização por danos morais, sendo vencedora em relação a dois desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR - JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula. A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para alterar a
distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021